Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011226-89.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante os comunicados da COORPRE de ID: 39557973 e 39613624, julgo extinta a presente execução quanto às substituídas processualmente MARA LÚCIA DUARTE FERREIRA e MARIA VALDES TORRES DA SILVA, a teor do artigo 924, inciso II, do CPC. Intime-se o SINDIRETA quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 13 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador